Tribunal: TJPA
Processo: 0030090-14.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030090-14.2011.8.14.0301

APELANTE: ATLAS VEICULOS LTDA

APELADO: ANTONIO JORGE LEITE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030090-14.2011.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO JORGE LEITE

Advogado do(a) APELANTE: JAMILE CARVALHO LEITE - PA31300-A

APELADO: ATLAS VEICULOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: ELLEN LARISSA ALVES MARTINS - PA15007-A, LUARA DA COSTA MONTEIRO - PA26730-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA DE CUNHO MATERIAL OU MORAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANTONIO JORGE LEITE
em face da sentença (ID. 2260995) que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial da Ação de Indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
ATLAS VEICULOS LTDA
.

Na origem, o apelante ajuizou a ação, aduzindo, em síntese, que adquiriu no dia 27/08/2010 um veículo Fiat Uno Vivace 1.0, junto a empresa ré, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Acrescentou, que passados alguns dias o veículo começou a apresentar defeitos graves, a exemplo de um barulho no motor e gasto excessivo de combustível, e em que pese ser informado que o problema teria sido resolvido pela oficina da requerida, o veículo continuou a apresentar os mesmos defeitos, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

A parte requerida apresentou contestação (ID. 2260975).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 2260995), que julgou improcedente os pedidos esposados na inicial, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Irresignado, o autor
ANTONIO JORGE LEITE interpôs recurso de apelação (ID 2260999), afirmando que restou devidamente comprovado as arguições postas na inicial, asseverando que descabe a realização de perícia no curso do processo, e que a verdadeira motivação da empresa ré seria atrasar a marcha processual, pugnando pela condenação da ré em litigância de má-fé.

Sustenta ainda que o bem foi vendido por preço ínfimo por ser imprestável para a utilidade a que se destinou, pontuando a caracterização do dano moral e necessidade de inversão do ônus da prova.

Contrarrazões ofertadas no id. 2261003, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à demonstração do dever de indenizar a autora à título moral e material em razão de vício oculto no veículo adquirido junto à requerida.

A presente Ação tem sua origem no contrato de compra e venda do automóvel da marca
Fiat Uno Vivace 1.0, em 27/08/2010.

Constata-se, em primeiro lugar, que a pretensão inicial é baseada na existência de vício redibitório, em razão da constatação de vício oculto no veículo objeto do contrato em momento posterior à realização do negócio, nos termos do art. 441 do Código Civil, in verbis:

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves (in GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. v. 3: contratos e atos unilaterais. 9ª ed.
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 69), não é qualquer defeito ou falha existente em bem móvel ou imóvel recebido em virtude de contrato comutativo que dá ensejo à responsabilização do alienante por vício redibitório. Defeitos de menos importância ou que possam ser removidos são insuficientes para justificar a invocação da garantia, pois não o tornam impróprio ao uso a que se destina, nem diminuem o seu valor econômico.

Como é cediço, dentre os requisitos para caracterização do vício redibitório, encontra-se o fato de que os defeitos sejam graves, ou seja: apenas os defeitos revestidos de gravidade a ponto de prejudicar o uso da coisa ou diminuir-lhe o valor podem ser arguidos nas ações redibitórias e
quanti minoris
, não os de menor importância.

No caso vertente, o autor deixou de comprovar que o veículo tenha sofrido avarias de grande monta, de modo a torná-lo impróprio ao uso ou que lhe tenha acarretado real diminuição de seu valor, sendo regra processual ser do autor o ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC vigente).

Certo é que o autor acosta aos autos documentos que demonstram que o veículo foi levado até a oficina da recorrida pela primeira vez pouco mais de 2 meses após a compra, retornando em momento posterior e no ano seguinte.

Ocorre que isso não basta, sendo imprescindível que fosse demonstrada a impossibilidade de reparo adequado desses defeitos, a fim de possibilitar a caracterização de vício redibitório nos termos previstos legalmente.

In casu
observa-se que o recorrente procedeu a venda do bem, e mesmo estando ciente da realização de prova pericial, deferida em juízo, não compareceu nas audiências posteriores nem tampouco providenciou que o bem fosse levado para o exame pericial.

Somado a isso, em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova, esta não afasta a necessidade de a parte autora demonstrar elementos mínimos constitutivos do seu direito, nos exatos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO C.C. COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO.AGRAVO RETIDO. INTERPOSIÇÃO PELO OUTRO REQUERIDO. PROVAS SUFICIENTES PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE. NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA.INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA PROLATADA NOS ESTRITOS TERMOS DOS PEDIDOS DEDUZIDOS PELAS PARTES. BEM PROVENIENTE DE LEILÃO. FATO INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR VÍCIO REDIBITÓRIO. PROVA APENAS DE SINISTRO ANTERIOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO QUE TORNE O BEM IMPRÓPRIO AO USO OU LHE DIMINUA O VALOR, NOS TERMOS DO ART. 441 DO CÓDIGO CIVIL. FATOS NÃO COMPROVADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC/73
. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. (TJPR - 18ª C. Cível - AC - 1589339-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Vitor Roberto Silva - Unânime - J. 17.05.2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BEM PROVENIENTE DE LEILÃO. FATO INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR
VÍCIO REDIBITÓRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO QUE TORNE O BEM IMPRÓPRIO AO USO OU LHE DIMINUA O VALOR, DE ACORDO COM O ARTIGO ART. 441 DO CÓDIGO CIVIL. FATOS NÃO COMPROVADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPR - 17ª C. Cível - 0002664-19.2016.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE KOZECHEN - J. 14.06.2021)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1.
A aquisição de veículo usado pressupõe vistoria prévia do comprador a fim de verificar as condições de funcionamento. 2. Incumbe à parte autora demonstrar fato constitutivo do direito indenizatório pleiteado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido.
(TJ-DF 07003576620208070001 DF 0700357-66.2020.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 30/09/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. ALEGADOS DEFEITOS EM AUTOMÓVEL ADQUIRIDO DA REVENDEDORA E FINANCIADO PELO BANCO. PERÍCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Falta de demonstração de vícios existentes no veículo antes da aquisição.
2. Único orçamento realizado meses após a aquisição. Laudo pericial produzido em Juízo anos depois. Apontada enchente ou inundação como suposta causa dos danos. Impossibilidade de se determinar o momento de sua ocorrência. 3. Não demonstração do nexo de causalidade. Responsabilidade civil não demonstrada. Improcedência do pedido que se mantém. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-RJ - APL: 00080858920188190211, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/07/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021) (Grifo nosso)

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2023